Tribunal: TJSP
Processo: 2073486-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2073486-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WARNER MUSIC BRASIL LTDA., é embargado NELSON AMADO DE ATHAÍDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073486-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.606
2
Embargos de
declaração n°:
2073486-23.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Warner Music do Brasil Ltda.
Embargado:
Nelson Amado de Ataíde
Comarca:
São José dos Campos 42a Vara Cïvel
1a Instância:
0025997-49.2018.8.26.0100
Juiz:
André Augusto Salvador Bezerra
Voto no
24.606
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a
causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente.
Intenção de prequestionamento ao julgado. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
38/43, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de
sentença. Decisão que declarou preclusa a determinação de
adiantamento
dos
honorários
periciais.
Inconformismo.
Descabimento. Alegação de nulidade das intimações por equívoco
quanto ao número da inscrição do advogado na OAB. Existência
de outros elementos que permitiam identificar o feito, como o
nome das partes, o número do processo e o nome do advogado.
Ausência de nulidade. Preclusa a determinação de adiantamento
dos honorários periciais. Decisão mantida. Recurso improvido.“
A embargante afirma a existência de obscuridade quanto à
preclusão do adiantamento dos honorários periciais. Alega a omissão no
julgado sobre a violação do art. 1022, do CPC, uma vez que a decisão agravada
não teria enfrentado todos os pontos suscitados nos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073486-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.606
3
Sustenta a omissão acerca da impossibilidade de preclusão de prova
determinada na sentença exequenda, bem como quanto à necessidade de
intimação das partes sobre a possibilidade de perda da prova. Prequestiona a
matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado.
Restou
expressamente
consignado
no
v.
acórdão
embargado os motivos pelos quais se negou provimento ao agravo de
instrumento.
Não há qualquer obscuridade a ser esclarecida. O
adiantamento dos honorários periciais foi determinado pela decisão de fls. 326
dos autos de origem. Esta decisão precluiu por força do reconhecimento da
validade das intimações realizadas.
Tampouco houve omissão no julgado sobre a alegada
violação ao art. 1022, do CPC. Este argumento foi expressamente rechaçado
pelo acórdão embargado no seguinte tópico: Quanto à alegação nulidade da
decisão por ausência de fundamentação, observo que a decisão agravada destacou de
maneira clara as razões para rejeitar os embargos de declaração. Não se pode confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, não se verificando qualquer
ofensa ao artigo ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição Federal. (fls. 42).
A alegação acerca da impossibilidade de preclusão de
prova determinada na sentença exequenda também foi enfrentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073486-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.606
4
julgado, no ponto em que se afirmou que a produção de prova pericial para
liquidação foi determinada de acordo com a sentença proferida nos autos, conforme se
observa da decisão de fls. 303 dos autos de origem. Não houve transformação da
sentença em um título ilíquido ou mesmo violação à coisa julgada (fl. 42). Além disso,
a liquidação de sentença pendente de perícia não pode ficar ao alvedrio da
parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais. No mais, tratando-
se de preclusão era desnecessária a intimação das partes sobre a possibilidade
de perda da prova, na medida em que decorrido o prazo, extingue-se o direito de
praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, nos
termos do art. 223, do CPC.
A embargante busca, em verdade, rediscutir a causa já
decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitou a decisão do
acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, nos
termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento de
embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de argumento de
fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de infirmar a conclusão
utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. STJ apontam que: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073486-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.606
5
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o NCPC, a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp
612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por toda a
legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma vez
encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de
Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir
com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas
conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ, rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não exige o
prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade do
recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2073486-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.606
6
cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator